Tribunal: TJMT
Processo: 1022333-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022333-95.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARCELINO MARTINS - CPF: 340.381.241-34 (RECORRENTE), YURY FABIANI BEZERRA - CPF: 737.201.511-15 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME - CNPJ: 19.345.026/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA IMOBILIÁRIA RÉ CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL A EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada e evidenciada a desídia da administradora do imóvel, bem como os transtornos causados aos proprietários do bem e as consequências advindas da ausência de comunicação ao proprietários do imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

2.

Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024